Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF.
2. No particular, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações.
3. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos documentais suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, após a juntada das fichas financeiras do credor, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A hipótese de origem, contudo, não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.